Tribunal: TJDFT
Processo: 0725160-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725160-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: ALUISIO REINALDO MOURA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA contra decisão do Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela de urgência requerida por ALUISIO REINALDO MOURA SILVA nos autos da Ação Anulatória no 0722791-73.2025.8.07.0001 para suspender a venda/leilão ou transferência de propriedade do imóvel de matrícula no 213027 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. O agravante afirma que o agravado adquiriu mediante alienação fiduciária o imóvel e que, em razão de sua inadimplência, teve início o procedimento extrajudicial de execução da garantia e ajuizamento de ação de reintegração de posse. A ação foi julgada improcedente porque não houve tentativa de intimação do agravado no endereço constante do contrato, sendo considerada inválida a intimação por edital. Assim, após o trânsito em julgado, o procedimento extrajudicial foi reiniciado, com a tentativa de intimação pessoal do agravado, que não se concretizou porque a pessoa ocupante do imóvel informou que ele havia se mudado para outro país. Em razão disso, foi realizada a intimação do agravado por edital e, como não houve resposta, a propriedade foi consolidada no nome da credora e o imóvel levado a leilão, sem êxito. Como o imóvel não foi leiloado, a agravante então ajuizou nova ação de reintegração de posse, distribuída sob o no 0718353-04.2025.8.07.0001, que teve a liminar deferida em seu favor. Citado naquela ação, o agravado ajuizou a Ação Anulatória no 0722791-73.2025.8.07.0001, na qual foi deferida a tutela de urgência requerida por ele para suspender a venda/leilão ou transferência da propriedade do imóvel a terceiros até o final da ação. Assim, foi interposto o presente agravo de instrumento, no qual o agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão. Alega que o Juízo de origem considerou verossímil o argumento de que é inválida a intimação por edital porque a agravante tinha ciência de que o agravado exerce cargo no Ministério das Relações Exteriores e não diligenciou no órgão para que ele fosse intimado nos termos do art. 16, III, da Lei no 11.440/2006. O agravante sustenta que o dispositivo não é aplicável aos procedimentos extrajudiciais e que teve ciência de que o agravado havia se mudado para o exterior apenas com a informação do oficial do cartório quando da tentativa de intimação pessoal do agravado. Além disso, afirma que é dever do agravado informar eventual mudança de endereço, o que não ocorreu. Requer o recebimento do agravo de instrumento com a antecipação da tutela recursal e o provimento do recurso para reformar a decisão. Preparo recolhido no ID 73192089. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 234866668 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Firmo a competência deste Juízo. Há conexão da presente ação com a que tramita sob o no o 0718353-04.2025.8.07.0001. Deverá haver julgamento conjunto. Trata-se de ação anulatória do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária em nome da empresa requerida, em virtude da ausência de intimação pessoal do autor. Em consulta aos documentos apresentados e ao processo conexo constato que a intimação realizada do mencionado procedimento ocorreu por edital, sob o fundamento de não localização do autor. Contudo, observo que na ação de reintegração ajuizada pela instituição bancária (conexo) consta a ciência da requerida em relação ao trabalho desempenhado pelo autora, observando o endereço do réu constante na petição inicial, e ausência de diligências junto ao Ministério das Relações Exteriores para a intimação do devedor. Diante do quadro apresentado, observando a probabilidade de acolhimento da pretensão e o risco de danos na hipótese de alienação do bem a terceiro, com fundamento no artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a empresa requerida que não promova a venda/leilão ou transferência da propriedade para terceiros até o deslinde definitivo da presente ação. Diante desse quadro, com escopo de garantir a efetividade da presente decisão, intimo o Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, pelo SISTEMA, eis que entidade domiciliada cadastrada neste Tribunal, para que proceda à AVERBAÇÃO da indisponibilidade do imóvel de matrícula no 213027 Confiro força de ofício à presente decisão. Translade cópia da presente decisão para o processo conexo, em relação ao qual suspendo o cumprimento do mandado de desocupação compulsória do imóvel deferido na decisão liminar. Deverá a parte autora entrar em contato com o Cartório de Registro de Imóveis em referência para efetuar o pagamento dos emolumentos necessários para a realização da averbação. Observo que não há risco de irreversibilidade da decisão, pois o imóvel já se encontra em nome da requerida. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Dou força de mandado a presente decisão. Promovo a intimação e citação do requerido pelo sistema, pois é entidade domiciliada no sistema PJe, para cumprimento da decisão e apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I. (Destaquei) O agravante sustenta que o Juízo de origem desconsiderou a inaplicabilidade do art. 16, III, da Lei no 11.440/2006 aos procedimentos extrajudiciais e a circunstância de não ter o devedor informado sua mudança de endereço, de modo que deve ser considerada válida a intimação feita por edital. Tem razão a parte agravante. O documento de ID 73187664, fls. 18/31 destes autos demonstra que o imóvel foi adquirido com alienação fiduciária em garantia em favor da agravante Brasal Incorporações e Construções de Imóveis LTDA. No contrato consta como endereço do devedor a Rua 20 Norte, lote 01/03, apartamento 318 em Águas Claras/DF. Já o documento de ID 73187664, fl. 58 destes autos indica que o agravado exerce o cargo de oficial de chancelaria no Ministério das Relações Exteriores e foi nomeado para exercer função no exterior. A Lei no 11.440/2006, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores do Serviço Exterior Brasileiro prevê a garantia de citação por intermédio do Ministério das Relações Exteriores, nos seguintes termos: Art. 16. Além das garantias decorrentes do exercício de seus cargos e funções, ficam asseguradas aos servidores do Serviço Exterior Brasileiro as seguintes prerrogativas: (...) III - citação em processo civil ou penal, quando em serviço no exterior, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores. (...) A leitura do dispositivo deixa clara sua aplicação aos processos civis ou penais, o que à primeira vista já afasta a incidência da garantia nos procedimentos extrajudiciais. Não bastasse, há uma circunstância peculiar no caso que é a obrigação do devedor de informar eventual mudança de domicílio, prevista na Lei no 9.514/1997: Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 4o-A É responsabilidade do devedor e, se for o caso, do terceiro fiduciante informar ao credor fiduciário sobre a alteração de seu domicílio. Conforme o documento de ID 73187689, fls. 32/33 destes autos, a agravante requereu a intimação do devedor em dois endereços: Rua 20 Norte, Lote 01/03, aparamento 318, Águas Claras/DF e C 06, Lote 03, apartamento 101, Taguatinga/DF. Os endereços correspondem ao informado pelo agravado no contrato e ao endereço do imóvel adquirido mediante alienação fiduciária. A certidão de ID 73187691, fl. 3 destes autos indica que o agravado foi considerado em local incerto porque se mudou para outro país, de acordo com informação de funcionária da portaria do prédio. O documento ainda contém a notícia de que uma via da notificação foi deixada com a irmã do agravante no endereço de Taguatinga. A Lei no 9.514/1997 prevê o seguinte para o caso de o devedor não ser localizado no local: Art. 26. (...) § 4o Quando o devedor ou, se for o caso, o terceiro fiduciante, o cessionário, o representante legal ou o procurador regularmente constituído encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado pelo período mínimo de 3 (três) dias em jornal de maior circulação local ou em jornal de comarca de fácil acesso, se o local não dispuser de imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. Logo, considerando que o agravado não comprovou ter informado à agravante que havia se mudado para o exterior em função do cargo exercido, não há razão para reconhecer eventual nulidade de sua intimação por edital. Concluir em outro sentido equivale a impor ao credor a obrigação de acompanhar a vida profissional do devedor a fim de verificar se ele está ou não no país e, se não está, se foi ao exterior em razão do cargo que ocupa, estendendo a um procedimento extrajudicial prerrogativa que é expressamente aplicável apenas aos processos civis e penais. Essa situação é inadmissível, sobretudo porque a própria lei impõe ao devedor a obrigação de comunicar ao credor a alteração de seu domicílio. Em sentido semelhante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. AÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Pretensão do devedor de decretação da nulidade da intimação edilícia, porquanto o credor teria procedido à notificação por edital de forma irregular. 2. Hipótese em que, após duas tentativas frustradas de intimação pessoal do devedor, o Oficial do Registro de Imóveis foi informado por sua genitora, também moradora do imóvel, que ele estaria residindo em outro país, procedendo-se, então, à notificação por edital. 3. Regular cumprimento do procedimento previsto na Lei 9.514/97, com a tentativa de notificação pessoal do devedor e, não sendo possível, procedendo-se à intimação edilícia. 4. Para além do cumprimento do procedimento previsto na Lei 9.514/97, há deveres inerentes às partes nas relações contratuais que exigira do devedor, até a extinção da obrigação, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedentes desta Corte. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. (REsp n. 1.854.329/RO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.) Por fim, observo que o Juízo de origem considerou que a parte agravante tinha ciência de que o agravado estava no exterior porque indicou como seu endereço na petição inicial do processo no 0718353-04.2025.8.07.0001 o Vice-consulado do Brasil no Uruguai. No entanto, a ação foi ajuizada em abril de 2025, mais de um ano após a tentativa de notificação pessoal extrajudicial do devedor, ocorrida em abril de 2024. Assim, não é possível concluir que o agravante tinha ciência de que o agravado estava no exterior em razão do cargo que ocupa e, na ausência de comprovação de que o devedor comunicou a mudança de domicílio, estão presentes os requisitos para deferimento do efeito suspensivo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o requerimento de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 26 de junho de 2025 18:41:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador